Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONCURSO MATERIAL ANOTADO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em aplicação do concurso material entre os crimes de posse irregular de munição e de tráfico de entorpecente, quando, em consulta ao relatório da situação processual executória, as penas já foram devidamente somadas.
2. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”, além de “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.
3. Sendo o apenado primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cuja pena foi estabelecida abaixo dos 4 anos, fica evidente a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.